Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELSON BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 007.203.102-61 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PROPAGANGA ENGANOSA – CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL – COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO –
PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.
2. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELSON BERNARDO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito”
(Número Único 1000907-51.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré “
a restituir a quantia de
R$ R$ 1.549,04, à parte autora, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação
”. A r. sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 114171456 - pág. 1/8).

O apelante sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e, portanto, não repara o dano moral causado pela ré, até mesmo porque, tratando-se de construtora de grande porte, e considerando a gravidade do ilícito por ela cometido, qual seja, “
divulgação em diferentes meios de comunicações quanto a gratuidade do ITBI e registro, com um único fim: Realizar vendas de seus imóveis para os consumidores
”, sendo que, posteriormente, quando da assinatura do contrato, a promessa era pura propaganda enganosa para criar “
falsas expectativas no consumidor quanto à gratuidade de tais produtos
”, deve ser condenada à reparação indenizatória “
em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Alega que faz jus à repetição dobrado do indébito, já que a má-fé da Construtora/apelada é patente e inquestionável, já que se valeu “
de propaganda enganosa para angariar clientes e não cumprir o que fora veiculado
”, fato totalmente desconsiderado pela r. sentença.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor indenizatório e a ré/apelada condenada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente do consumidor/apelante
(cf. Id. no 114171460).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 114171463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Elson Bernardo dos Santos ajuizou a presente ação contra a Construtora MRV Prime expondo que celebrou contrato de compra e venda com a ré para aquisição de um imóvel localizado no Condomínio Parque Chapada do Mirante, e, “
em todas as publicidades e divulgação do imóvel a ré informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos
”; sucedeu, porém, que, posteriormente, quando da assinatura do contrato, a ré condicionou a entrega do imóvel ao pagamento do ITBI e da taxa de registro perante o SRI, valores que acabaram sendo pagos pelo apelante, daí o ajuizamento da presente ação, destinada a obter “
a condenação da requerida a restituição em dobro dos valores pago a título de ITBI e Registro do Cartório que totaliza a importância de 3.168,82 (três mil cento e sessenta e oito reais e vinte centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Sobreveio a r. sentença de parcial procedência do pedido, proferida nos seguintes termos:

No caso concreto, alega a parte requerente ter sido vítima de publicidade enganosa, pois, a despeito das inúmeras propagandas da requerida informar que o ITBI e Registro em Cartório seriam grátis, teve que arcar com o pagamento do imposto e do registro do imóvel.

A parte requerida, por sua vez, afirmou que a autora teve ciência da obrigatoriedade do pagamento dos indigitados encargos e que à época da contratação realizada pela autora não havia qualquer propaganda a respeito da isenção do pagamento do ITBI e Registro.

Pois bem, diferentemente do alegado pela parte requerida, os documentos juntados nos ids. 27871187 e 27871188 demonstram que a requerida por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

Dessa forma, considerando que as partes estão vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que a parte autora comprovou nos autos a realização do pagamento do imposto no valor de R$ 1.549,04 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), reconheço que restou demonstrada à publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes.

Acerca da publicidade, assim estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Ora, a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão. Ainda que o imposto de transmissão seja destinado ao fisco e não à construtora, restou demonstrado nos autos que a parte ré veiculou propaganda no sentido de que o ITBI e o Registro seriam grátis, sendo que posteriormente realizou a cobrança dos valores.

Dessa forma, se a responsável pelo empreendimento veiculou propagada ao promitente comprador de que estava isento do pagamento do imposto e registro do imóvel, a sua postura de não cobrir tal valor e, ainda, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação mediante assinatura de documentos contratuais implica verdadeiro abuso de direito, o que vai de encontro à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, razão pela qual os valores pagos pela parte autora foram indevidos.

Ademais, considerando a ausência de qualquer impugnação da parte requerida quanto aos valores apresentados na inicial (art. 341 do CPC), restou incontroverso que a requerente pagou, ITBI e Registro do imóvel, o valor de R$ 1.549,04 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) conforme se observa do (id. 27871182), sendo tal pagamento indevido, e sua restituição certa. No entanto, sem ser em dobro.

(...)

A guisa destes fatos, a ação da parte requerida em anunciar em seus canais de divulgação a gratuidade do pagamento do ITBI e Registro do imóvel como forma de atrair consumidores e posteriormente realizar a cobrança desses valores deve ser considerada como ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da parte autora, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.

Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso da parte requerida, em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, fere a razoabilidade, e não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. Nesse ponto, necessário se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílimas de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são:

“a) modificação para pior no estado da vítima;

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso;

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

Igualmente, quanto ao valor indenizatório ponderado as circunstâncias do caso concreto, os critérios do artigo 944, do CC, sabe-se que a condenação deve ser imposta em quota financeira capaz de compensar a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o aspecto sócio/pedagógico da medida, ao que entendo que a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela adequada e proporcional ao caso concreto.

(...)

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais para: A) condeno a requerida a restituir a quantia de R$ R$ 1.549,04 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação. Por fim, condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2o do CPC
.

A sentença não comporta reparo quanto à responsabilização da ré/apelada pelo ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente (apelante) a título de ITBI e de emolumentos notariais/registrais, já que a propaganda desabridamente enganosa veiculada pela MRV Prime prometia isenção desses ônus, quando, na verdade, a promessa era apenas uma isca publicitária para suscitar o interesse e levar os interessados à contratação; aliás, esse aspecto sequer foi questionado pela ré/apelada, que justamente por não ter se rebelado contra a sentença, aceitou a imputação de desonestidade que lhe foi atribuída pelo julgamento monocrático.

O tema recursal está circunscrito ao problema do valor da indenização por dano moral, tachado de insuficiente, bem como ao cabimento da restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor logrado.

Quanto ao valor indenizatório, arbitrado pela sentença em R$ 2 mil, tenho que comporta majoração, já que o montante fixado realmente está em desacordo com
as peculiaridades do caso concreto, ignorando, inclusive, o perfil social e econômico tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, consumidor lesado); ora, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, e, no caso, tenho que o valor arbitrado não realiza esse propósito, antes, pelo contrário, estimula novas infrações justamente pelo caráter ínfimo do impacto financeiro no bolso/economia do ofensor, de modo que o valor fixado comporta majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, este é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O montante da indenização deve ser majorado uma vez que não deve ser fixado em valor irrisório que não atende o caráter punitivo pedagógico da condenação e, tampouco a razoabilidade e a proporcionalidade
. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, RAC 152895/2017, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO E EMPRESA CREDORA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIO RECURSAL – ART. 85, §11, CPC. (...).
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(...). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, RAC 140924/2017 Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL - POSSIBILIDADE
- INÍCIO DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO E NÃO DA CITAÇÃO - INICIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - PEDIDO JA ATENDIDO PELA SENTENÇA - FLATA DE INTERESSE DE RECORRER - PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E FORMA DE ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS PRÓPRIAS À ESPÉCIE - MANTEÇA DO PERCENTUAL ARBITRADO PELA SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade
. O início dos juros de mora em relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso. Revela-se sem interesse de recurso o pedido que já foi atendido pela sentença. É de ser mantido o percentual e a forma de arbitramento de verba honorária feitos pela sentença impugnada, se em consonância com a prescrição própria à espécie. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, RAC 34571/2018, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Colaciono, ainda, julgados desta e. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) – PRECEDENTES DE CASOS DA ESPÉCIE QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça deve ser majorada para quantia mais condizente com os elementos dos autos
. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RAC 101437/2017, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO –

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA

-

DANO MORAL

- MAJORAÇÃO – CABIMENTO
- TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.
Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RAC 105841/2016, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

Com relação à repetição do indébito em dobro, ressalto, inicialmente, que tal imposição exige necessária distinção entre ação culposa, calcada claramente em negligência, imprudência etc, e aquela praticada com ardente e evidente má-fé. A má-fé pressupõe dolo, envolve má-índole predisposta a lesar a vítima pelo emprego de determinado e deliberado ardil, ou seja, exige intuito proposital de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ora, não se realiza propaganda enganosa “por descuido”; não se comete ações destinadas ao ludibrio e o engodo por mera “desídia”; a obtenção de vantagem ilícita/imoral pressupõe a urdidura cuidadosa de trama bem pensada, ou seja, exige cálculo mau intencionado e, na sequência, emprego cuidadoso de meios eficazes de captura da vítima, e, no caso, foi justamente o que ocorreu, pois, num primeiro momento, a ré/apelada empregou ardil publicitário destinado a chamar atenção do público alvo para nele estimular o interesse na contratação sob vantagem econômica considerável, embora meramente fictícia, e depois, quando já envolvida a vítima pelos custosos laços burocráticos que esse tipo de contratação geralmente implica, veio a informação tardia de que o ônus financeiro do ITBI e dos atos notariais/registrais eram do consumidor/adquirente, e não da empresa vendedora, como fora mentirosamente divulgado/anunciado.

A postura dolosa adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao consumidor o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteadora das relações contratuais, sendo, pois, perfeitamente cabível
a repetição de indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único)
.

Analisando casos semelhantes, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho – RAC N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO PELO CDC – PROMESSA DE ITBI E REGISTRO GRÁTIS – INTEGRAÇÃO AO CONTRATO – ARTIGO 30 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM 4.000,00 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – UM APELO PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO. 1. 2. (...). 3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37, caput e §1o, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva. 4. O anúncio de venda de unidade com ITBI e registro grátis integra o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30 do CDC, inobstante a cláusula do contrato tenha ficado em branco. 5. O fornecedor que veicula propaganda enganosa vinculada a empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera dano moral indenizável. 6. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado. 7. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. 8.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva
. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1018953-88.2020.8.11.0041, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021) (destaquei).

Pelo exposto, provejo o recurso, para majorar o valor indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para determinar a repetição do indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022